Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-22.2009.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000599-22.2009.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS MOTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.174 DO CTN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COMUM OU INTERCORRENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000599-22.2009.8.05.0223, de Santa Maria da Vitória, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada MARCOS MOTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA